Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-08.2017.8.11.0026
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014). 2- A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, no caso a Lei Municipal nº 787/2002-Arenápolis, é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3- No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000009-08.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO QUADROS BRANDAO - CPF: 852.713.811-53 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023